Tribunal: STF
Processo: RE 202294
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR. LIMITE
DE VINTE VEZES O VALOR DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO. DL Nº 2.318/86.
OFENSA AO ART. 165, XVI E PAR. ÚNICO, DA CF/69. INOCORRÊNCIA.
A
norma do art. 165, parágrafo único, da Constituição anterior tinha
como objetivo evitar o déficit nas contas da Previdência Social,
resultante da criação indiscriminada de benefícios, sem a
correspondente fonte de custeio. Impertinente a interpretação no
sentido de que a majoração de alíquotas de contribuições sociais só
se mostra possível, quando houver instituição de novos benefícios ou
 aumento dos já existentes.
Precedente: RE 231.538, DJ de
21/02/2003.
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.